Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, e desferiu socos contra a sua cabeça.
2. Existem provas de que havia imposição de medidas protetivas em desfavor do réu, e de que ele era conhecedor desta limitação, e mesmo assim se aproximou da vítima, adequada a manutenção da sentença que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva.
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, além de serem corroboradas pela declaração de outra testemunha e a confissão parcial do réu.
5. Recurso desprovido.